Tribunal: TJDFT
Processo: 0702535-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702535-15.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONAN RODRIGUES DUARTE AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Considerando a ausência de pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, intime-se a parte agravada para que se manifeste no prazo legal, nos termos do art. 79 do Regimento Interno das Turma Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal e art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora